Tribunal: TJMT
Processo: 1017218-15.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017218-15.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALMIR PEREIRA BENFICA - CPF: 502.645.081-49 (EMBARGADO), MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 550.088.521-91 (EMBARGANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), VALMIR PEREIRA BENFICA - CPF: 502.645.081-49 (EMBARGANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 550.088.521-91 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1017218-15.2023.8.11.0041.

1ª EMBARGANTE: MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO.

2ª EMBARGANTE: VALMIR PEREIRA BENFICA.

EMBARGADOS: MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO E VALMIR PEREIRA BENFICA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C RECONVENÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento às apelações interpostas e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação principal e na reconvenção.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto à análise de pontos específicos suscitados pelas partes, notadamente no que diz respeito à validade do termo de quitação, à alegada obrigação de repasse de honorários e à existência de elementos justificadores da indenização pleiteada.

III.

Razões de decidir

A decisão embargada enfrentou adequadamente os temas centrais da controvérsia, assentando a validade do termo de quitação firmado, a inexistência de obrigação jurídica de repasse no percentual alegado e a ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a ensejar indenização.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se caracteriza omissão quando a decisão examina os fundamentos essenciais da controvérsia, ainda que não refute individualmente todos os argumentos das partes.

Os embargos manifestam inconformismo com a conclusão do julgado, sem apontar vício a ser sanado, o que inviabiliza o seu acolhimento como instrumento de integração da decisão.

IV.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A decisão judicial não padece de omissão quando aborda os fundamentos essenciais da controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos das partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1017218-15.2023.8.11.0041.

1ª EMBARGANTE: MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO.

2ª EMBARGANTE: VALMIR PEREIRA BENFICA.

EMBARGADOS: MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO E VALMIR PEREIRA BENFICA.

RELATÓRIO:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Maristela Fátima Morizzo Nascimento
e por
Valmir Pereira Benfica
, ambos são partes nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, processo nº 1017218-15.2023.8.11.0041, originário da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Os embargos foram opostos contra o acórdão prolatado pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que
negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes
, mantendo-se, portanto, a sentença de improcedência tanto da ação principal quanto da reconvenção.

A embargante Maristela alega, em síntese,
omissões e ausência de fundamentação
no acórdão, em especial quanto: (i) ao pedido de indenização por danos morais em razão de supostos ataques e condutas caluniosas atribuídas ao apelado; (ii) ao reconhecimento do direito aos honorários advocatícios contratuais de 30% sobre valores recebidos diretamente pelo cliente em acordo extrajudicial com a parte contrária; e (iii) ao pedido de condenação por litigância de má-fé.

Defende que tais temas foram devidamente suscitados nas razões recursais e que não foram enfrentados pelo acórdão recorrido, em afronta aos artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, §1º, do CPC.

Por sua vez, o embargante Valmir Benfica também aponta
omissão
, afirmando que o acórdão deixou de analisar elementos probatórios e fundamentos constantes na apelação acerca da suposta retenção indevida de valores por parte da embargada, bem como a necessidade de correção monetária dos valores repassados com atraso, o que, segundo ele, justificaria condenação por danos morais.

Contrarrazões no Id. 276338873 e Id. 279433871, por meio das quais cada parte pugna pela rejeição dos embargos opostos pela parte contrária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maristela Fátima Morizzo Nascimento
e
Valmir Pereira Benfica
contra o acórdão desta Colenda Câmara que, à unanimidade, negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes, mantendo-se incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização e na reconvenção.

Ambos os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões no acórdão, concernentes a pontos específicos que teriam deixado de ser enfrentados, conforme exposto nas razões recursais.

Contudo, não lhes assiste razão.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual de natureza integrativa, admitindo-se sua oposição apenas quando verificada a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que a fundamentação nele contida enfrentou adequadamente os aspectos centrais das controvérsias, com especial atenção para (i) a validade do termo de quitação firmado pela parte autora, (ii) a ausência de prova quanto à obrigação de repasse de honorários em percentual alegado, e (iii) a inexistência de elementos fáticos e jurídicos suficientes a justificar o acolhimento das pretensões indenizatórias ou sancionatórias, seja na via principal ou reconvencional.

Cabe reiterar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão se pronuncia de forma clara e suficiente sobre os elementos essenciais da controvérsia
, não estando o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que fundamente adequadamente a sua conclusão.

Os pontos destacados nos aclaratórios, tais como confissões incidentais, alegações de ameaças e representações administrativas, foram corretamente superados pela análise do conjunto probatório e das normas aplicáveis, especialmente no que tange ao ônus da prova e à eficácia do recibo de quitação ampla.

O acórdão embargado, portanto, não padece de omissão ou qualquer outro vício que justifique sua modificação.

Assim, os embargos ora analisados não se prestam a aclarar ponto obscuro, contraditório ou omisso, mas apenas a rediscutir matéria decidida, finalidade que extrapola os estreitos limites legais do recurso manejado.

Dispositivo.

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025